Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709673-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: BRUNO ALEXSON FERREIRA DE SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Tece o agravante em sua peça recursal algumas linhas acerca da necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que "correrá risco de ter obstado o prosseguimento regular da demanda de Busca e Apreensão, em clara desconformidade com a legislação vigente, uma vez que todos os requisitos legais para interposição da ação foram preenchidos". Contudo, compulsando-se os autos na origem verifica-se que o feito encontrou regular processamento (ID origem 151966012). Dessa forma, tenho por prejudicado o pleito liminar requestado no recurso. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, dispensa-se a intimação do agravado. Preclusa esta, retornem conclusos os autos para apreciação do mérito recursal. Intime-se apenas o agravante. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator